Tribunal: TJSP
Processo: 1002111-42.2016.8.26.0498
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Correção de omissão existente – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Retificação a fim de constar a extensão da decisão de redução da multa civil em ação de improbidade administrativa ao embargante, que não interpôs recurso de apelação – Eficácia expansivo-subjetiva do recurso – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002111-42.2016.8.26.0498/50000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é
embargante ALEXANDRE LAVERDE NETO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002111-42.2016.8.26.0498/50000 -Voto no 28833
2
VOTO No 28833
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002111-42.2016.8.26.0498/50000
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO
EMBARGANTE: ALEXANDRE LAVERDE NETO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Correção de omissão
existente
Artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Retificação a fim de constar a extensão da decisão de redução
da multa civil em ação de improbidade administrativa ao
embargante, que não interpôs recurso de apelação Eficácia
expansivo-subjetiva do recurso
Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE LAVERDE NETO (fls.1/4) em face do v. acórdão de fls.
982/995, julgou parcialmente provido o recurso interposto por Jaime
Fortino Benassi, entendendo que ainda que extremamente reprovável a
conduta praticada por todos os réus, os serviços foram prestados e diante
de sua condenação no art. 10, inciso VIII da Lei no 8.429/92, possível a
fixação de multa civil em 2 (duas) vezes o valor da remuneração por ele
percebida pela última vez em que esteve no cargo de prefeito do Município
de Boa Esperança do Sul, na forma do art. 12, inciso II, da Lei de
Improbidade Administrativa.
O embargante alega, em síntese, que embora o
MM. Juiz “a quo” tenha aplicado a penalidade de multa a Jaime e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002111-42.2016.8.26.0498/50000 -Voto no 28833
3
embargante Alexandre, ao proceder a sua redução, dando parcial
provimento ao recurso de apelação, o acórdão omitiu-se ao não estender os
efeitos da diminuição da sanção a Alexandre, conforme estabelece o artigo
1015 do Código de Processo Civil.
Argumenta
que
no
caso
dos autos, foram
imputadas ao embargante as mesmas condutas atribuídas ao litisconsorte
Jaime (artigos 10, inciso VIII e 11 da LIA), com a aplicação de idênticas
penalidades, ou seja, multa civil, suspensão dos direitos políticos e
proibição de contratar. Menciona que, embora o embargante não tenha
interposto recurso de apelação, a ele devem ser estendidos os efeitos do
parcial provimento, com a respectiva redução da pena de multa civil
concedida ao apelante Jaime.
Ressalta que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo
possui entendimento pacífico no sentido de que o recurso interposto por um
dos réus, em ação de improbidade administrativa, aos demais aproveita
quando convergente os interesses.
Requer sejam acolhidos os embargos declaratórios
para sanar a omissão, estendendo-se ao embargante Alexandre Laverde os
efeitos da apelação de Jaime Fortino Benassi, em decorrência da eficácia
expansiva subjetiva do recurso, reduzindo-se a pena multa civil aplicada,
nos termos da fundamentação do acórdão de fls. 982/995.
Proferido
despacho
de
fls.
05/06
para
manifestação do embargado, que atendeu às fls. 11/15.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002111-42.2016.8.26.0498/50000 -Voto no 28833
4
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, e no mérito, dou provimento ao recurso, com efeitos
infringentes, devendo ser reformado o acórdão embargado nos termos a
seguir.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Assim, a omissão e contradição podem ser
sanadas a qualquer tempo, nada obstando que o seja mediante embargos
de declaração.
No caso dos autos, assiste razão ao embargante.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso do
réu Jaime Fortino Benassi para lhe conceder ajuste de proporcionalidade e
de razoabilidade em relação à sanção de multa civil inicialmente fixada pelo
juízo a quo, reduzindo-a para duas vezes o valor da última remuneração
por ele percebida pela última vez em que esteve no cargo de prefeito do
Município de Boa Esperança do Sul.
Logo, ainda que o embargante, também réu na
ação civil pública de improbidade administrativa, não tenha apresentado
apelação contra a r. sentença, a decisão proferida em favor do réu Jaime
Fortino Benassi deve aproveitar ao embargante, conforme orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1426975/ES, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002111-42.2016.8.26.0498/50000 -Voto no 28833
5
julgado em 02/02/2016, DJe 26/02/2016).
Tendo o embargante e o réu Jaime Fortino
Benassi sido condenados pelo mesmo bloco fático, há a incidência da
eficácia expansivo-subjetiva do recurso interposto pelo ex-prefeito, de
modo que seus efeitos são estendidos ao embargante.
Assim, é certo deve ser retificado o v. acórdão
proferido, conforme a seguir:
“Logo,
o
ajuste
de
proporcionalidade
e
de
razoabilidade perseguido pelo réu Jaime Fortino
Benassi em relação à sanção aplicada comporta
provimento.
Diante de sua condenação no art. 10, inciso VIII
da Lei no 8.429/92, possível a fixação de multa
civil em 2 (duas) vezes o valor da remuneração
por ele percebida pela última vez em que esteve
no cargo de prefeito do Município de Boa
Esperança do Sul, na forma do art. 12, inciso II,
da Lei de Improbidade Administrativa.
Ademais, considerando a eficácia expansivo-
subjetiva da decisão proferida em favor do réu
Jaime Fortino Benassi, a fixação da multa civil em
2 (duas) vezes o valor da última remuneração
percebida pelo agente deve ser estendida ao réu
Alexandre Laverde Neto.”
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso do réu, sendo a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002111-42.2016.8.26.0498/50000 -Voto no 28833
6
decisão extensível ao réu Alexandre Laverde
Neto.”
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração
somente para sanar a omissão apontada, restando, no mais, o acórdão tal
como lançado.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora